Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para que tome ciência da ocorrência de hipótese legal de atuação institucional e passe a exercer a curatela especial dos incapazes N. L. D. S. e N. R. L. D. S (CPC/2015 72 I parágrafo único c/c LC 80/1994 4o XVI). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator